Tribunal: TJDFT
Processo: 0004434-47.2006.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1 – No caso em apreço, foi constatada a prática de parcelamento irregular de solo, nos termos do artigos 50, inciso I, e parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79, visto que o acusado, e outros réus, promoveu o piqueteamento, a demarcação, a abertura de vias internas e também a comercialização dos lotes.

2 - A materialidade e a autoria do crime foram provadas pela prova técnica produzida e por testemunhas, devendo ser mantida a condenação.

3 - Apelação não provida.